Tribunal: STF
Processo: RHC 244647
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas privilegiado. Livramento condicional. Nulidade processual. Indeferimento de oitiva de testemunha. Alegada ausência de provas para a condenação. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Destrancamento do recurso extraordinário. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Josuel de Oliveira Júlio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 794.063/SP (evento 52).



    O Recorrente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) (evento 19).



    No presente recurso ordinário, a Defesa aponta a possibilidade de concessão do livramento condicional ao recorrente, uma vez “inserido no regime semiaberto, não possui faltas graves a serem reabilitadas, além de possuir bom comportamento carcerário”. Alega nulidade processual ante o indeferimento da oitiva de testemunha referida em depoimento colhido em Juízo. Sustenta a ausência de provas seguras para a condenação, porquanto lastreada exclusivamente em acusações genéricas de policiais militares. Argumenta que “a acusação de que o recorrente estaria praticando o tráfico de drogar carece de um contexto probatório convincente, tendo em vista que a quantidade de estupefaciente encontrada era ínfima, não podendo concluir de pronto que se destinava a comercialização”. Assevera que “o acórdão recorrido violou a Constituição Federal, pois, não concedeu ao recorrente o direito ao contraditório e ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV, bem como, violou o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII), ante a ausência de provas relativas à traficância por parte do paciente”. Ressalta a ilegalidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Requer o “destrancamento do Recurso Extraordinário interposto pelo paciente, ou subsidiariamente, que as matérias insculpidas no writ sejam analisadas”. Pugna, ainda, pela concessão de livramento condicional (evento 58).



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (evento 81).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE COM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POLICIAIS QUE FIZERAM CAMPANA E FLAGRARAM SITUAÇÕES TÍPICAS DE TRÁFICO NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE. PROVAS VÁLIDAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 



    1. Tanto na sentença como no acórdão hostilizado, consta que os policiais presenciaram o momento em que ocorria a traficância, de modo que não há como ser reexaminada essa questão. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente